Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Criminal exauriu todas as diligências necessárias à citação pessoal do réu, requisito legal para a remessa do processo à Vara Criminal Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 estabelece que a remessa dos autos à Justiça Comum para citação por edital somente é cabível quando esgotadas todas as tentativas de localização pessoal do acusado.
4. No caso, o Juízo da 4a Vara Criminal constatou a existência de dois endereços vinculados ao réu que não haviam sido objeto de tentativa de citação, o que evidencia o não esgotamento das diligências cabíveis.
5. Assim, enquanto subsistirem meios de localização pessoal do acusado, permanece competente o Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 66, parágrafo único; Lei no 9.503/1997, art. 305.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Jurisdição no 0738812-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 1a Câmara Criminal, j. 27/10/2025, DJe 11/11/2025.